Tribunal: STF
Processo: HC 257685
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wellekson Gonçalves Silva, Rodrigo dos Santos e André Abraão Aparecido de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.009.688/MS do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 20). 



    Os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2006).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Argumenta que o fato dos pacientes não possuírem residência no local dos fatos não justifica, por si só, a necessidade da segregação cautelar. Aduz que o suposto delito foi praticado sem violência ou ameaça, pois as armas estavam desmuniciadas e eram de uso permitido. Assevera que o paciente Wallekson realiza tratamento psicológico em razão de graves problemas de saúde, fazendo uso contínuo de medicamentos. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva dos pacientes e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente Wallekson. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 20):



    “(...)



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    De início, ressalte-se que a verificação de ausência de indícios de autoria e de materialidade delitivas é questão a ser aferida pelas instâncias ordinárias, no trâmite da instrução processual. Não cabe às instâncias extraordinárias, competentes em matéria de direito, examinar provas colhidas durante audiência, muito menos na via do habeas corpus, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante e menos ainda suprimindo instância recursal. 



    Noutro ponto, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    O decreto de prisão preventiva tem a seguinte fundamentação (fls. 20-21):



    (...)



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos delitos em tese praticados, – associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido –, destacando a decisão que os investigados foram flagrados na posse de três armas calibre .38, ocultadas de forma sofisticada em compartimento adulterado no painel do veículo, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a intenção de frustrar a fiscalização policial. Tal circunstância indica não apenas o elevado grau de periculosidade, mas também a premeditação do crime, afastando a versão defensiva de aquisição ocasional das armas por motivo de segurança pessoal. 



    Ainda, ressaltou a possível reiteração delitiva, tendo em vista relatos da PRF sobre denúncias anteriores de que os autuados vinham praticando golpes em comércios da região de Ponta Porã/MS, reforçando a suspeita de que integram organização criminosa com atuação interestadual e possivelmente transfronteiriça. Além disso, ao menos um dos autuados, Wellekson, possui condenação criminal transitada em julgado, e os demais já foram presos anteriormente, evidenciando histórico penal negativo. 



    Tais fundamentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    “O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023).



    Além disso, pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. 



    “Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023. 



    Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)



    Outrossim, no que diz respeito à alegação de que o acusado Wellekson faz tratamento psicológico, sendo acometido de depressão e outros problemas graves de saúde, o que seria incondizente com o cárcere, o acórdão impugnado encontra-se fundamentado nos seguintes termos (fls. 14-15):



    A defesa sustenta que o paciente Wellekson Gonçalves Silva apresenta quadro de depressão e transtornos mentais, fazendo uso contínuo de medicamentos psiquiátricos, sendo imprescindível a realização de acompanhamento médico regular. Alega ainda que o sistema prisional não dispõe da estrutura necessária para prestar tal assistência, motivo pelo qual a manutenção da prisão seria desumana e violadora de sua dignidade. 



    Esse argumento, embora juridicamente relevante, não veio acompanhado de documentação médica contemporânea, capaz de demonstrar a gravidade do quadro clínico, nem sua incompatibilidade com o ambiente prisional. Não basta a mera alegação defensiva, faz-se necessária a comprovação técnica, por meio de laudo, atestado médico ou prontuário psiquiátrico, o que não consta dos autos. 



    [...] 



    Além disso, não há nos autos indicação de que o estabelecimento prisional onde o paciente se encontra esteja omitindo o fornecimento de medicação ou impedindo eventual acompanhamento psiquiátrico. Na ausência de elementos probatórios nesse sentido, não se pode presumir que o Estado esteja sendo omisso ou que o ambiente prisional agrave indevidamente o quadro clínico do paciente. 



    Cabe ressaltar que a jurisprudência admite a custódia preventiva de réus com doenças mentais ou em tratamento médico, desde que observadas condições mínimas de acompanhamento e fornecimento de medicamentos, e desde que o estado clínico não comprometa a integridade física ou mental do preso de forma irremediável. 



    Assim, a prisão preventiva não se revela ilegal ou desproporcional por esse fundamento, e deve ser mantida até eventual modificação do quadro clínico ou comprovação da inviabilidade do tratamento intramuros, hipótese que poderá ser submetida ao juízo de execução penal competente. [...]



    Como se pode observar, embora a tese tenha relevância jurídica, não foi apresentada documentação médica atual que comprove a gravidade do quadro clínico ou sua incompatibilidade com o ambiente prisional. Além disso, não há indícios de omissão do Estado quanto ao fornecimento de medicamentos ou atendimento médico.



    Deste modo, justifica-se a medida cautelar extrema, uma vez que ausentes elementos que comprovem que o estado de saúde do réu é grave ou que o estabelecimento prisional não oferece condições de tratamento ao paciente, devendo, deste modo ser mantida, salvo posterior comprovação técnica de sua inviabilidade. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente